Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-41.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013295-41.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WISLEY LUZ SANTOS - CPF: 062.685.131-93 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA - CPF: 715.899.231-46 (APELANTE), DEBORA GABRIELLY REIS AMORIM - CPF: 024.897.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY LUZ SANTOS (VÍTIMA), KARINA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.525.501-89 (ASSISTENTE), VANESSA DA SILVA BATISTA - CPF: 630.700.141-00 (ASSISTENTE), DEBORA GABRIELLY REIS AMORIM - CPF: 024.897.701-60 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Apelante à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP).

2.

A defesa técnica questiona exclusivamente a dosimetria da pena, pleiteando a neutralização de vetores judiciais, a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, a consideração do comportamento da vítima para minorar a sanção e a compensação integral entre reincidência e confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a premeditação e a brutalidade (múltiplos golpes) autorizam o desvalor da culpabilidade; (ii) se o cometimento do crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justifica a negativação das circunstâncias do crime; (iii) se a orfandade de filhos de tenra idade e o luto traumático familiar extrapolam o tipo penal para fins de consequências do crime; (iv) se a fração de 1/6 por vetor negativo é adequada; e (v) se a multirreincidência prepondera sobre a confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A culpabilidade foi corretamente negativada ante a extrema frieza e premeditação (atração da vítima mediante ardil) e pela perversidade demonstrada por múltiplos golpes de faca em regiões vitais, elementos que extrapolam o dolo genérico do tipo.

5.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente praticava o novo delito enquanto estava sob monitoramento eletrônico e em regime semiaberto por condenação anterior, demonstrando desprezo pelo sistema de justiça.

6.

As consequências do crime são excepcionais, baseadas em relatório psicossocial que atestou luto traumático, insegurança alimentar da família e orfandade precoce de duas crianças (uma de seis meses e outra ainda em gestação), o que autoriza o incremento da sanção base.

7.

O comportamento da vítima, embora reconhecido como contribuinte (comércio de entorpecentes), já foi utilizado pela magistrada para neutralizar o que seria um quarto vetor negativo, não cabendo nova redução sob pena de bis in idem.

8.

A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é parâmetro aceito pela jurisprudência e, no caso concreto, revelou-se mais benéfica ao réu do que a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

9.

Na segunda fase, a multirreincidência (sete condenações anteriores) prepondera sobre a confissão, a qual, por ter sido qualificada (alegação de legítima defesa), justifica redução em patamar inferior a 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A premeditação e a brutalidade excessiva na execução do crime autorizam a exacerbação da pena-base no vetor culpabilidade. 2. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A orfandade de filhos de tenra idade constitui fundamento idôneo para a negativação das consequências do homicídio. 4. A multirreincidência do agente impede a compensação integral com a atenuante da confissão, especialmente se esta for qualificada".

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, 'd', 67 e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.031.169/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/2/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC: 882326 SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02/09/2024; TJMT, N.U 0003098-48.2018.8.11.0044, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 03/09/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1013295-41.2024.8.11.0042
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do delito tipificado no art.
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
21 (vinte e um) anos
de reclusão, em regime inicialmente
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 339150913, a
i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena-base do crime doloso contra a vida
, postulando a
neutralização dos vetores judiciais
referentes à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem assim, que o
comportamento da vítima
seja considerado para fins de minoração da sanção basilar.

Consecutivamente,
pleiteia o
emprego da fração paradigmática de 1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
, para cada circunstância judicial negativada, além da compensação “mais proporcional” entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa dosimétrica. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

As contrarrazões são vistas no ID 339150917, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 347672853, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 339150908)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, na madrugada do dia
04 de julho de 2024
, na residência situada na Rua 18, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital,
MÁRCIO VINÍCIUS SILVA BATISTA
, agindo por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Wisley Luz Santos
.

Segundo a narrativa ministerial, apurou-se que
MÁRCIO
possuía dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes com
Wisley
, cuja quitação vinha sendo exigida pelo ofendido, causando certo desconforto no apelante. Desta feita, imbuído de ânimo homicida e com o desígnio de atrair a vítima, o réu lhe telefonou, solicitando que o entregasse substância entorpecente em sua residência.

Tão logo
Wisley
chegou ao local indicado, o ora apelante, de inopino, passou a desferir-lhe múltiplos golpes de arma branca, atingindo-lhe especialmente as regiões do pescoço e do tórax, cujas lesões detalhadas no Laudo Pericial nº 121.1.01.9067.2024.189706-A01, foram a causa determinante do óbito.

Após consumar o crime,
MÁRCIO
empreendeu fuga utilizando-se da motocicleta pertencente à própria vítima, a qual foi posteriormente apreendida em sua posse por ocasião de abordagem policial em decorrência de infração de trânsito, conforme registrado nos autos (ID 163195166).

Diante deste cenário,
MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
. Por ocasião de sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, restou
condenado
nos exatos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos
de reclusão, em regime inicialmente
fechado
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da readequação da pena basilar:

Depreende-se do pronunciamento judicial objurgado (ID 339150904) que a pena-base do crime de
homicídio qualificado
afastou-se 6 (seis) anos do mínimo legal, restando estabelecida no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão,
ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às vetoriais da
CULPABILIDADE
,
ANTECEDENTES CRIMINAIS
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, tendo a d. magistrada singular assim fundamentado suas razões de decidir,
verbis
:

“
A culpabilidade deve ser valorada negativamente
, justificando o aumento da pena-base.

O acusado demonstrou extrema frieza e calculismo na execução do crime, planejando meticulosamente o homicídio ao atrair a vítima até a sua residência mediante ardil enganoso, solicitando, por telefone a entrega de substância entorpecente.
Tal premeditação revela elevado grau de reprovabilidade, pois o réu teve tempo suficiente para refletir sobre suas ações e escolheu conscientemente eliminar a vida da vítima como solução para o seu problema financeiro.

Insta destacar que
o acusado desferiu oito golpes de faca, exclusivamente na região do pescoço da vítima, demonstrando perversidade e violência extrema que transcendem amplamente a necessidade de consumar o homicídio. Inclusive, mesmo após os primeiros golpes continuou covardemente agredindo a indefesa vítima
. Não bastasse, empreendeu fuga utilizando a motocicleta da própria vítima.

[...]
O acusado possui antecedentes criminais e, inclusive, é multirreincidente, pois possui 07 (sete) condenações transitadas em julgado antes deste homicídio
:

- 0001325-62.2004.8.11.0042 - 2a0m0d – furto qualificado; trânsito em julgado: 07/06/2004;

- 0005948-38.2005.8.11.0042- 27a4m0d - roubo majorado; trânsito em julgado: 16/11/2005;

- 0003551-40.2004.8.11.0042- 1a3m0d – furto simples; trânsito em julgado: 02/02/2009;

- 0016496-54.2007.8.11.0042- 1a4m0d – furto simples; trânsito em julgado: 10/06/2008;

- 0007096-11.2010.8.11.0042 - 7a1m10d – roubo majorado; trânsito em julgado: 27/09/2010;

- 0007797-40.2008.8.11.0042- 11a4m0d – homicídio qualificado; trânsito em julgado: 18/03/2012;

- 0006048-41.2015.8.11.0042 - 7a7m0d – tráfico de drogas; trânsito em julgado: 21/11/2016;

As penas, somadas, totalizaram 42 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, possuindo, ainda, uma pena remanescente de 23anos, 2meses e 22 dias de reclusão.

Assim, as duas primeiras condenações serão consideradas nesta oportunidade, como antecedentes criminais, enquanto as outras cinco, apenas na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência, afastando-se, assim, eventual bis in idem.

[...] Quanto à personalidade e conduta social do acusado, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração.

[...] O motivo do crime foi torpe, consistente numa dívida oriunda de transações ilícitas entre acusado e vítima, envolvendo o fornecimento de substâncias entorpecentes. Porém, como esta motivação já qualificou o crime, não será valorada negativamente nesta fase;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis
.
O réu havia sido recentemente posto em liberdade após cumprir longa pena por homicídio anterior
, dentre outros crimes (tráfico de drogas, roubo e furto). Em decorrência, encontrava-se no regime semiaberto, mediante progressão e sob monitoramento eletrônico, circunstâncias que deveriam tê-lo dissuadido da prática de novo crime violento. Contudo, optou por reincidir na prática homicida, demonstrando completo desprezo pelo sistema de justiça criminal e pela oportunidade de ressocialização que lhe foi concedida;

O comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito
, pois pelo que restou demonstrado nos autos comercializava ilegalmente substância entorpecente;

As consequências do crime são danosas
. Conforme descrito no Relatório Psicossocial juntado no Id n. 207229699, o homicídio provocou luto traumático na viúva Karina da Silva Siqueira, que perdeu onze quilos, desenvolve episódios de pesadelos recorrentes e experimentou radical transformação socioeconômica, passando da estabilidade financeira à dependência exclusiva do Bolsa Família com renda de novecentos reais mensais, insuficiente para sustentar duas filhas menores, configurando insegurança alimentar familiar.

A mãe da vítima, Lucineia Francisca da Luz, sofreu ruptura afetiva profunda, isolamento social, afastamento laboral e dificuldades no desempenho de atividades cotidianas básicas.

O crime gerou desestruturação ampla nas redes familiares e sociais, vulnerabilização de crianças inocentes e empobrecimento sistêmico das vítimas indiretas, evidenciando que os efeitos deletérios transcendem a vítima direta e atingem irreversivelmente o núcleo familiar, constituindo elemento adicional de máxima reprovabilidade da conduta.

[...] Assim, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes criminais), e considerando a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.”

(Grifei).

Consoante relatado, a i. Defesa principia questionando a fundamentação empregada pela MM. Juíza Presidente para desabonar o vetor judicial referente à
culpabilidade
, afirmando que os elementos invocados — extrema frieza, calculismo e premeditação — seriam inerentes ao próprio tipo penal qualificado ou se confundiriam com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizada como agravante na segunda fase, configurando indevido
bis in idem
.

Como cediço, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, referida vetorial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Sobre o tema, aliás, o c. STJ já assentou que
“A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).”
(
STJ – AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

A despeito do inconformismo defensivo, tenho que ao mencionar a
premeditação do delito
, a
multiplicidade de golpes concentrados em região vital
e a
persistência na agressão
mesmo após os primeiros ferimentos, a MM. Juíza
a quo
indicou peculiaridades que revelam violência exacerbada por parte do apelante, desbordando daquela ínsita ao tipo penal e, por isso, justificando o incremento da pena-base.

A propósito, tais elementos foram esmiuçados pelas testemunhas ao longo das duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri, valendo destacar os relatos judicializados dos policiais militares
Wilson da Silva Basto
e
Marcos Roberto Pereira de Souza
, os quais afirmaram
sob o crivo do contraditório
que, ao admitir a autoria do delito,
MÁRCIO
foi categórico ao mencionar que
premeditou o homicídio
, atraindo a vítima até sua residência mediante chamada telefônica, oportunidade em que desferiu os
múltiplos golpes
de arma branca que culminaram em sua morte.

Acerca da temática, assim já decidiu o c.
STJ
:

“[...] 4. A culpabilidade, como circunstância judicial, está afeta ao grau de culpabilidade reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver desferido inúmeras facadas na vítima, revelando conduta de extrema crueldade e brutalidade. Assim,
a quantidade excessiva de golpes revela dolo exacerbado e deve valorar negativamente a circunstância culpabilidade
(e-STJ, fl. 27),
fundamentação idônea para justificar a exasperação da basilar a esse título, inclusive, em maior extensão
. Precedentes.”

(AgRg no HC n. 1.031.169/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026). Grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado nesta eg. Corte de Justiça estadual:

“[...] 6.
A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base na intensidade do dolo e na brutalidade do crime, evidenciada pela quantidade e localização dos golpes
.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.”

(N.U 0003098-48.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025). Destaquei.

Impende destacar, outrossim, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima — posteriormente deslocada para a segunda fase como agravante — refere-se, em sua essência, à
impossibilidade de reação do ofendido no momento do ataque
, não abrangendo, em sua integralidade, o planejamento meticuloso que antecedeu o crime, a multiplicidade de golpes desferidos em região vital, nem a postura fria e calculada do apelante durante toda a execução. Tais elementos, analisados de forma autônoma e individualizada, autorizam, com base no princípio da individualização da pena, a negativação da culpabilidade sem que se configure o indesejável
bis in idem
.

Destarte, não há falar em neutralização da vetorial atinente à
culpabilidade
,
a qual deve permanecer desabonada.

De outro lado, o apelante sustenta que as
circunstâncias do crime
foram negativadas com base na situação jurídico-penal do acusado — cometimento do delito no curso da execução penal regime semiaberto —, matéria que se relacionaria com os antecedentes e a reincidência, já sopesados em outros momentos da dosimetria.

Em relação às circunstâncias do delito, sabe-se que dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva e às
peculiaridades fáticas
que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

Na hipótese em apreço, as circunstâncias da infração foram negativadas porque
o apelante havia sido recentemente posto em liberdade após cumprir longa pena por homicídio anterior
,
encontrava-se no regime semiaberto
mediante progressão e
sob monitoramento eletrônico
, circunstâncias que deveriam tê-lo dissuadido da prática de novo crime violento, mas que, ao revés, foram por ele deliberadamente ignoradas.

Esse comportamento integra o contexto fático da infração e demonstra
gravidade concreta superior
àquela normalmente verificada em delitos da mesma natureza, revelando acentuado desprezo pelo sistema de justiça criminal e pela oportunidade de ressocialização que lhe foi concedida. Trata-se, portanto, de elemento autônomo e idôneo a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem que se configure qualquer sobreposição com os antecedentes criminais ou com a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME ABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 882326 SC 2024/0001081-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024). Grifei.

À vista disso, preservo o desvalor conferido às
circunstâncias do crime
.

A Defesa argumenta, ainda, que as
consequências do delito
seriam inerentes ao tipo penal de homicídio, não justificando a exasperação da pena-base, porquanto o sofrimento familiar, a orfandade e o abalo psicológico seriam resultados previsíveis e ordinários de todo crime dessa natureza.

Contudo, razão também não lhe assiste nesse ponto.

A análise das
consequências do delito
envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Não se trata, portanto, de qualquer sofrimento familiar decorrente do homicídio, mas de consequências que extrapolam o resultado naturalístico esperado, atingindo de forma excepcional e irreversível o núcleo familiar da vítima.

In casu
, a MM. Juíza Presidente fundamentou a negativação do referido vetor judicial com base no Relatório Psicossocial juntado sob o ID 207229699, documento elaborado por profissional especializado que atestou, de forma concreta e individualizada:
(i)
luto traumático na viúva Karina da Silva Siqueira, com perda de onze quilos, episódios recorrentes de pesadelos e radical transformação socioeconômica, passando da estabilidade financeira à dependência exclusiva do Bolsa Família, com renda insuficiente para sustentar duas filhas menores, configurando insegurança alimentar familiar;
(ii)
ruptura afetiva profunda, isolamento social, afastamento laboral e dificuldades no desempenho de atividades cotidianas básicas pela genitora da vítima, Lucineia Francisca da Luz; e
(iii)
orfandade precoce de duas crianças — uma com apenas seis meses de vida ao tempo do crime e outra ainda em gestação, com três meses —, privadas da figura paterna em tenra idade, com impacto irreversível no desenvolvimento de sua personalidade.

Deveras, não se trata aqui de mera referência genérica ao sofrimento familiar inerente a todo homicídio. A vítima era o principal provedor do núcleo familiar, e sua morte prematura gerou desestruturação ampla nas redes familiares e sociais, vulnerabilização de crianças inocentes e empobrecimento sistêmico das vítimas indiretas, evidenciando que os efeitos deletérios transcendem o resultado típico do delito e atingem irreversivelmente o núcleo familiar.

Nesse particular, impende destacar que a existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar, porquanto as crianças foram privadas da companhia de seu pai prematuramente, sendo que a ausência da figura paterna potencializa os efeitos danosos do crime para os familiares da vítima. Por não ser consequência natural do homicídio — eis que nem toda vítima tem filhos —, a orfandade de crianças de tenra idade é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelas instâncias ordinárias foram consideradas idôneas, incluindo a conduta social desfavorável do recorrente e as consequências do crime, como o fato de a vítima ter deixado filhos menores órfãos.
”

(AgRg no AREsp n. 2.801.920/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

“[...] 6.
É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes
.”

(AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024).

Portanto, mantém-se a carga negativa atribuída às consequências do crime.

Da mesma forma,
não há como acolher
a pretensão defensiva que visa o reconhecimento do
comportamento da vítima
como contribuinte para o evento a fim de produzir efeito prático na fixação da pena-base, seja neutralizando outras vetoriais negativas, seja atenuando a reprimenda basilar.

Analisando a r. sentença objurgada (ID 339150904), verifica-se que a MM. Juíza Presidente, embora tenha reconhecido
quatro circunstâncias judiciais
como desfavoráveis —
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
—, ao realizar o cálculo da pena-base,
considerou apenas três vetoriais negativadas
, o que é facilmente constatado pelo resultado da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, correspondente a três sextos sobre a pena mínima de 12 (doze) anos, diante da adoção do grau fracionário à razão de 1/6 (um sexto) por vetorial.

Assim, o desabono do comportamento da vítima já foi devidamente considerado no cálculo da pena-base, tendo a magistrada sentenciante promovido o desconto de uma vetorial negativada em razão da contribuição da vítima para o evento; de modo que não há qualquer omissão ou contradição na sentença reprochada, tampouco fundamento para nova atenuação da pena-base a esse título.

Por fim,
questiona-se o
quantum
eleito pela autoridade judiciária para exasperar a sanção basilar do apelante, pugnando-se seja adotado o fracionário paradigmático de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
, para cada circunstância judicial negativada.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, conforme já aquilatado alhures,
observa-se da r. sentença objurgada que, em decorrência do desabono conferido a quatro vetoriais do art. 59 do CP [
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
] e promovido o desconto referente a contribuição da vítima para a prática criminosa, a juíza
a quo
promoveu o incremento de
2 (dois) anos de reclusão para cada vetorial negativada
–
quantum
que equivale, justamente, à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o delito imputado ao réu
.

Tal fracionário, aliás, mostra-se mais benéfico ao apelante em relação àquele de 1/8 (um oitavo) vindicado nas razões recursais, que resultaria um incremento de 27 (vinte e sete) meses à sanção básica por vetorial desabonada.

E ainda que fosse diferente, curial ressaltar que
o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada ao apelante no patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, mantenho-a intacta nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

2.

Da sanção intermediária:

Sob outra vertente, a i. Defesa assevera que a redução de apenas 1 (um) ano pela atenuante da confissão espontânea seria desproporcional, postulando compensação mais ampla entre a agravante da reincidência e a referida atenuante.

A pretensão também
não merece acolhimento
.

Como cediço, o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico, não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, de modo que se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena, podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto, desde que mediante motivação idônea.

Na hipótese em voga, a MM. Juíza Presidente reconheceu a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, em razão da
multirreincidência do apelante
.

Tal proceder se mostra acertado, porquanto
MÁRCIO
ostenta
sete condenações transitadas em julgado
anteriores ao presente homicídio, cinco das quais utilizadas como agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; o que, por si só, justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante.

Acresça-se, ainda, que a confissão do apelante se deu na modalidade
qualificada
, porquanto admitiu a autoria do crime alegando ter agido em legítima defesa — tese sustentada em Plenário —, o que impõe a atribuição de carga fracionária relativa, com diminuta atenuação, quando comparada à fração recomendável de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. A natureza qualificada da confissão, que não representa postura de plena colaboração com a Justiça, mas sim admissão parcial dos fatos com alegação de excludente de ilicitude, justifica a redução em patamar inferior ao paradigmático.

Nesse viés, a confissão do apelante, especialmente perante os jurados, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena. Tratando-se de confissão qualificada, justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

Portanto, a redução de 1 (um) ano promovida pela magistrada sentenciante, diante do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada em contexto de multirreincidência, não representa desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da pena, mostrando-se consentânea com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Mantém-se, portanto, a sanção intermediária nos moldes em que estabelecida pela magistrada
a quo
.

3.

Do prequestionamento
:

Nesse aspecto, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
MÁRCIO VINICIUS SILVA BATISTA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1013295-41.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026